Tribunal: TJSP
Processo: 2152073-59.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000110650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
2152073-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Cafelândia, em que é peticionário PAULO
VITOR LEITE.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, indeferiram o pedido
revisional, vencidos os 3o, 5o e 6o Julgadores que deferiam para absolver do crime de
associação, nos termos da declaração de voto vencido do Des. Amable Lopez Soto.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE
ALMEIDA, JOÃO MORENGHI, MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER DE
SOUZA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no: 42.037
Revisão Criminal no: 2152073-59.2019.8.26.0000
Ação Penal no 0003250-98.2015.8.26.0104
Comarca: Cafelândia.
Peticionário: Paulo Vitor Leite.
Vistos.
Trata-se de revisão criminal de acórdão requerida por PAULO
VITOR LEITE, condenado por sentença em razão de fatos ocorridos em 1o de
setembro de 2015, como incurso, em concurso material, no art. 33, caput, e art. 35,
caput, da Lei no 11.343/05, e no art. 244-B da Lei no 8.069/90 (fls. 357/365 dos autos
principais digitais), e que teve a condenação agravada em resposta de apelo ministerial
pela Colenda 9a Câmara de Direito Criminal deste e. Tribunal de Justiça, que afastou o
crime de corrupção de menor para reconhecer a qualificadora do art. 40, inc. VI, da Lei
no 11.343/06, realinhando a pena final a 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 1632 dias-multa, sendo 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão,
e 680 diárias pelo crime de tráfico de entorpecentes, e 4 anos e 1 mês de reclusão, e 952
diárias pelo delito de associação ao tráfico, dando apenas parcial provimento ao recurso
do agora peticionário tão somente para reduzir a pena base (fls. 484/498 dos autos
principais digitais).
A Defensoria Pública arrazoa o pedido do peticionário (fls.
19/24) e, sob o fundamento de que a decisão foi contrária à evidência dos autos,
persegue a absolvição dele. Em apertada síntese, questiona a suficiência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depoimentos do policiais a amparar a condenação, e ressalta a negativa da pratica dos
crimes sustentada pelo acusado. Alternativamente, pede ao menos a absolvição pelo
crime de associação ao tráfico por ausência de demonstração inequívoca do animus
associativo. Pleiteia, ainda, a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para
o delito de consumo pessoal, e o afastamento da qualificadora do inciso VI do art. 40 da
Lei no 11.343/06, vez que o peticionário esclareceu que apenas dava uma carona ao
adolescente Marcus Vinícius quando do flagrante (fls. 1/17).
Instada a se manifestar, a ilustre Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo indeferimento da Revisão Criminal por ausência de preenchimento de seus
pressupostos (fls. 37/40).
É o relatório.
Indefere-se o pedido revisional, pois a insurgência, realmente,
não guarda correspondência com nenhuma das hipóteses previstas, criteriosamente, no
art. 621 e, de certa forma, na parte final do art. 626, caput, ambos do CPP, sendo certo
que é orientação dominante que a decisão somente será contrária à evidência dos autos
quando não se apoiar em nenhuma prova existente no processo, não bastando, pois, para
o deferimento da revisão criminal, que se considere que o conjunto probatório não seria
convincente para a condenação (Cf. Cf. SÉRGIO DE OLIVEIRA MÉDICI - Revisão
Criminal - página 160 - Editora Revista dos Tribunais).
Nesse sentido, deixou assente o E. Supremo Tribunal Federal que
“só é contrária à evidência dos autos a decisão que não se apóia em nenhuma prova
existente no processo” (Cf. RT 801/674).
No caso, o peticionário, sem trazer à colação qualquer fato novo,
reitera os fundamentos e pedidos trazidos tanto nas alegações finais como nas razões de
apelação, eis que não se conforma com o edito condenatório, sendo que o alegado já foi
analisado e rechaçado pela r. sentença e pelo v. Acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, em 29 de junho de 2018, o Superior Tribunal de Justiça,
julgando o Recurso Especial no 1.730-873/SP, deduzido pela Justiça Pública contra o
Acórdão prolatado por este Colendo Grupo de Câmaras Criminais nos autos da Revisão
Criminal no 0145640-20.2012.8.26.0000, deu provimento ao recurso entendendo que
houve reanálise de prova já existente nos autos, o que seria inadmissível em sede
revisional conforme posicionamento já firmado e assentado em reiterados
precedentes do mesmo Tribunal.
Desse modo, respeitando-se também o disposto no parágrafo
único, do artigo 622 do Cód. de Proc. Penal, tem-se que não será admissível a reiteração
de pedido, salvo quando fundamentado em novas provas, o que não se verifica.
Tem-se que o peticionário foi devidamente condenado por tráfico
de entorpecentes e associação ao tráfico porque detido por policiais, juntamente com o
adolescente Marcus Vinícius Soares em local conhecido como ponto de tráfico trazendo
um total de 20 porções de “crack”, além de relógios importados de procedência suspeita,
sendo que com o menor foram encontradas 3 porções da droga e relógio, e com o
peticionário as 17 restantes, além de dinheiro e relógio.
Apurou-se nos autos que o peticionário e o adolescente foram
apontados por usuários como traficantes e donos de uma boca de fumo a demonstrar a
estabilidade e permanência da associação entre eles, e que o peticionário contratou e
trouxe o adolescente de outra cidade para a prática continuada e reiterada do ilícito
comércio de drogas.
Nesse sentido foram os testemunhos dos policiais Israel, Ederson
e Roberto (fls. 186/188 dos autos principais), inexistindo nos autos qualquer indicativo
de incriminação falsa por parte deles, merecendo, assim, seus depoimentos total
credibilidade, conforme entendimento jurisprudencial predominante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí que a negativa de autoria sustentada pelo peticionário
certamente não convenceu, nem convence; e a defesa não produziu nenhuma prova a
fragilizar o todo incriminatório.
Destarte a condenação pelos crimes de entorpecentes foi
devidamente confirmada em segundo grau pelo v. acórdão, findando, dessa forma,
afastado o pleito desclassificatório.
E o pleito alternativo de afastamento da qualificadora do inciso
VI do art. 40 da Lei no 11.343/06 reconhecida em Segundo Grau também não prospera,
pois conforme a prova acima citada não há dúvida do envolvimento pelo peticionário do
adolescente Marcus Vinícius nos crimes em questão.
A ver que, em observância ao princípio da especialidade, a norma
especial deverá prevalecer sobre a regra geral, razão pela qual era mesmo inviável a
manutenção do crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B da Lei no
8.069/90.
Sobre o assunto, Rogério Grecco aduz que:
“Em determinados tipos penais incriminadores há elementos que
os tornam especiais em relação a outros, fazendo com que, havendo uma comparação
entre eles, a regra contida no tipo especial se amolde adequadamente ao caso concreto,
afastando, desta forma, a aplicação da norma geral”. 1
Nessa banda:
“Apelação do Ministério Público e da Defesa. Artigo 33, 'caput',
c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06. Autoria e materialidade bem
caracterizadas para o delito de tráfico. Depoimentos dos policiais coerentes com as
demais provas dos autos podem fundamentar decreto condenatório. Desclassificação
1 (GRECCO, Rogério, Curso de Direito Penal Parte Geral, Ed. Impetus, 2003, pág. 30/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para uso. Dependência não demonstrada. Corrupção de menores. Absolvição. Bis in
idem. Lei especial que prevalece sobre o disposto em lei geral. Dosimetria fixada no
mínimo para o caso concreto. Regime fechado. Recursos não providos.” (TJSP, Ap.
0088859-56.2011.8.26.0050, 1a Câmara de Direito Criminal, Des. Marco Nahum, jg.
22/10/2012, DJe 24/10/2012).
Assim, mantém-se a qualificadora reconhecida no v. acórdão.
Por todo o exposto, tem-se que o pedido revisional não comporta
deferimento, pois pretende o reexame das provas e das teses defensivas.
Do exposto, indefere-se o pedido revisional.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18749
Revisão Criminal no 2152073-59.2019.8.26.0000
Comarca: Cafelândia
Peticionário: Paulo Vitor Leite
DECLARAÇÃO DE VOTO
Peço licença ao eminente Relator para, quanto
ao crime previsto no artigo 35, da Lei no 11.343/06, absolver o peticionário e
para, em consequência, alterar o regime prisional para o semiaberto quanto ao
crime remanescente de tráfico ilícito de drogas.
O peticionário e o adolescente Marcus V. S.
foram detidos em situação que, quando muito, permite estabelecer a coautoria.
Para configuração da figura típica prevista no
artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, exige-se mais do que coautoria. Exige-se
prova de vínculo associativo estável e permanente.
No caso, o peticionário e o adolescente
apresentaram negativa geral.
Os policiais militares Israel da Cruz e Ederson
Segura, embora afirmando ser de seu conhecimento que o peticionário e o
adolescente eram conhecidos pela prática de infrações de tráfico, roubo e furto,
foram categóricos em dizer que a abordagem deu-se casualmente, durante
patrulhamento de rotina.
O policial civil Roberto Lopes, em Juízo, limitou-
se a reproduzir o depoimento do adolescente Matheus I. J. L. que, detido em
outra situação, teria afirmado que o peticionário (alcunha “Novato”) e o
adolescente Marcus tocavam ponto de venda de drogas no qual ele, Matheus,
teria negociado um celular produto de crime.
Matheus, de fato, prestou depoimento desse teor
na fase extrajudicial (v. fl. 74/75), porém não foi ouvido em Juízo.
A rigor, tudo que há a incriminar o peticionário,
a propósito de associação para o tráfico, é a palavra de um adolescente de 13
anos prestada somente na fase extrajudicial, o que é pouco, muito pouco para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sustentar tão pesada condenação. Incumbia ao órgão ministerial fazer prova da
imputação lançada na denúncia, o que não aconteceu. E aqui sobreleva a
compreensão de que a mera repetição daquele depoimento incriminador por
policial civil, ainda que em Juízo, não se presta para amparar o desate
condenatório. Finalmente, nada de concreto há nos autos a demonstrar que o
peticionário teria contratado o adolescente Marcus em outra cidade para com ele
vender drogas.
As penas impostas pelo tráfico não são objeto do
pedido revisional.
Contudo, no que toca ao regime prisional, o
mais gravoso mantido em grau de recurso foi assim justificado: “Fixo regime
fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme
dispõe a Lei no 8.072/90, art. 2o, bem como em razão do total da pena aplicada”.
Em consequência da redução da pena corporal a
patamar inferior a oito anos e, ainda, da ausência de qualquer outro fundamento
idôneo, impõe-se alterar o regime para o semiaberto.
Não custa lembrar que há muito o Excelso
Pretório alijou do direito pátrio, pela evidente afronta ao princípio constitucional
da individualização da pena, a figura do regime prisional fechado ex lege (STF -
HC 111.840/ES Relator Ministro Dias Toffoli). Afigura-se indevida, portanto, a
mera referência ao aludido artigo de lei, impondo-se alterar o regime prisional
para o intermediário, que a extensão da pena corporal comporta.
Em sendo assim, pelo meu voto, DEFIRO EM
PARTE o pedido para absolver Paulo Vitor Leite da imputação de haver
infringido o disposto no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, com fundamento
no artigo 621, inciso I, c.c. artigo 626, caput, ambos do Código de Processo
Penal, remanescente somente a condenação pelo crime de tráfico, cujas penas são
as de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, aqui alterado o
regime para o semiaberto.
Amable Lopez Soto
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ABEN ATHAR DE PAIVA COUTINHO
FDFFAD3
7
8
Declarações de
Votos
AMABLE LOPEZ SOTO
FE7C399
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2152073-59.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.